Tribunal: TJMT
Processo: 0030745-42.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N.o 0030745-42.2009.8.11.0041
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E ELIZETE MATILDES DA SILVA CAMPOS
APELADOS: ELIZETE MATILDES DA SILVA CAMPOS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Remessa Necessária, com Recursos de Apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e ELIZETE MATILDES DA SILVA CAMPOS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada”, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, determinando que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 25.08.2009, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, bem como determinou o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, sustenta a apelante Elizete Matildes Da Silva Campos que faz jus à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, diante das suas condições pessoais e sociais.
Assim, pugna pelo provimento do apelo, “a fim de determinar a conversão Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho n° 529.824.687-3 em Aposentadoria por Invalidez, aplicando a Súmula 47 da TNU”.
O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.
A autarquia Recorrente insurge-se, apenas, quanto ao regramento relativo à correção monetária, defendendo a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.
Após a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e, diante do julgamento do Tema no 1.053 do Superior Tribunal de Justiça, os autos voltaram a tramitar nesta Corte de Justiça.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente improvido ou provido um recurso, este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
Inicialmente, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.
Conforme é sabido, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por seu turno, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”
Da detida análise dos elementos coligidos e do simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC, que é de 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias, como, no presente caso, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado atualmente em R$ 7.087,00 (sete mil, oitenta e sete reais – ano de 2022), motivo por que é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo dispositivo supramencionado (1.000 salários-mínimos).
Ademais, o valor atribuído à causa na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, § 3o, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença previdenciária seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.
Não se desconhece, contudo, os termos da Súmula no 490 do STJ (editada no ano de 2012 – “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”), mas é certo que, no caso concreto, a sentença condenatória ilíquida não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do atual Código de Processo Civil.
Confira-se, a propósito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3o, I DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA 490/STJ QUE NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS ILÍQUIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JULGADOS DAS DUAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Com o julgamento do REsp. 1.735.097/RS, a Primeira Turma do STJ, guiada pelo voto condutor do Min. GURGEL DE FARIAS, pacificou o entendimento de que a orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
2. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.
3. Ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos (REsp. 1.735.097/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 11.10.2019).
4. Julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.
5. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)”
Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008)”.
(N.U 1010588-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)”
Assim, não conheço da presente remessa necessária.
Superado isso, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado pelo Elizete Matildes da Silva Campos e passo a sua análise.
Em suas razões recursais, sustenta a apelante que faz jus à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, diante das suas condições pessoais e sociais.
No tocante à aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:
“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso em tela, a qualidade de segurado obrigatório da Autora está demonstrada pela documentação apresentada no feito de origem, o que foi corroborado pelos prontuários e declarações de atendimentos médico-hospitalares e a concessão do benefício de auxílio-doença pela via administrativa.
Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.
Em 06/11/2007, a Autora sofreu acidente de trabalho que ocasionou lesão do menisco lateral esquerdo no joelho esquerdo, conforme o CAT (id. 7282047 - p. 2).
Extrai-se do laudo pericial judicial, realizado em 20/11/2017, que a parte Autora possui incapacidade laborativa parcial e permanente, suscetível a reabilitação.
Ademais, o i. Perito Judicial afirma que a autora apresenta lesão degenerativa no joelho esquerdo, incapacidade não originada do acidente de trabalho sofrido em 2007.
Contudo, verifica-se que, pelos documentos médicos anexado nos autos e pelo laudo pericial, a autora está incapacitada do seu trabalho como auxiliar de serviços gerais desde 2007 em razão das enfermidades/patologias no joelho esquerdo.
Assim, mesmo que o perito tenha atestado a incapacidade como doença degenerativa no joelho esquerdo, sem relação com o acidente de trabalho, verifica-se que o problema de saúde da autora se dá no mesmo joelho lesionado no acidente e tem íntima relação com sua atividade laboral, impedindo que ela desempenhe a mesma função que exercia antes de surgirem os sintomas da doença.
No mais, em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da Autora também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído que a autora estar suscetível a reabilitação.
A Autora possui hoje 64 (sessenta e quatro) anos, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), exercia atividade como faxineira, que exige esforço físico, o que, de fato, dificulta a sua reintegração no mercado de trabalho e a própria sobrevivência.
Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa da Autora para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente.
Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça.
Veja-se: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, § 3o, I, DO CPC)– ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURO CONHECIDO E PROVIDO.
1. (...)
2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.
5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3o, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.
(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).
Por fim, a autarquia Recorrente insurge-se quanto ao regramento relativo à correção monetária, defendendo a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) pelo Supremo Tribunal Federal), firmou-se a seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” .
Assim, definiu-se que, no que diz com à correção monetária, o art. 1 o -F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, afigura-se inconstitucional , independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, dado que não se qualifica como medida acertada a capturar a desvalorização da moeda.
Já com relação aos juros de mora, manteve-se a constitucionalidade do dispositivo legal supracitado, exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária.
Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários, na atualidade, são o INPC e o IPCA-E. Todavia, a Corte Suprema silenciou quanto aos índices aplicáveis às situações passadas, vindo, por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça abordar referida situação em sede de julgamento dos REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905/STJ).
Na citada ocasião, restaram firmadas as seguintes teses jurídicas:
“ 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária n ão implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do dé bito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Sob essa linha de inteleção e considerando o quanto deliberado nos citados precedentes vinculantes (inteligência do art. 1.039 do CPC), versando o presente caso sobre condenação judicial de natureza previdenciária, deve a correção monetária sujeitar-se à incidência do INPC, não prosperando, por isso, a tese recursal posta em análise, dada a reconhecida inconstitucionalidade do art. 1 o -F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Diante de todo o exposto:
a) Nego provimento ao recurso de apelação do INSS e,
b) Dou provimento ao recurso da parte autora, para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
Int.